Tribunal: STF
Processo: Rcl 51875
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Industria e Comercio Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo nº 0010215-98.2020.5.15.0096, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).



    A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusula relativa à redução do intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Alega que a redução esteve regida por convenção coletiva de trabalho de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.



    Requer que 



    “seja deferida tutela provisória incidental para cassar a decisão atinente ao intervalo para refeição, restabelecendo-se a determinação contida no ARE 1121633 quanto à suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.046 e ao final, julgar procedente a presente Reclamação Constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 



    No caso em tela, a beneficiária pleiteou na ação trabalhista a condenação da ora reclamante pela supressão parcial do intervalo intrajornada. É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo. Consta na sentença de primeiro grau as seguintes razões de decidir:



    “A situação em análise refoge à hipótese tratada pelo RE 1121.633 (Tema 1046- STF) que versa sobre a validade dos acordos coletivos face às horas in itinere e, no presente caso, discute-se o pagamento de intervalo intrajornada em razão da apresentação de autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, pela redução prevista em norma coletiva.  Assim,  afasta-se a aplicação do precedente, diante inclusive da seguinte decisão:”. (e-Doc 18, p. 2).



    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o Processo nº 0010215-98.2020.5.15.0096 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente